Tribunal: TJMT
Processo: 0020891-19.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020891-19.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

E M E N T A:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS – ILEGALIDADE – SÚMULAS NS. 70 E 323/STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RATIFICAÇÃO.

É ilegal a exigência de pagamento de imposto em atraso, como condição à liberação de alvará de funcionamento.

A negativa da Administração contraria o entendimento, sumulado pelo STF, nos Enunciados ns. 70 e 323.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Vera Gomes da Silva, determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir a comprovação do recolhimento dos débitos municipais de anos anteriores, para a emissão do Alvará de Funcionamento de 2012, da Impetrante (Número de Identificação do Contribuinte – 176418), permitindo, ainda, que emita as Notas Fiscais de Serviço, págs. 01/04 (id. 36551453).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pela ratificação da sentença, pág. 01 (id. 37495490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020